Tribunal: TJMT
Processo: 1004065-04.2020.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004065-04.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL MORAIS BERNARDO - CPF: 022.594.441-30 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), DANIEL LEITE DA SILVA - CPF: 001.655.931-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 699.928.861-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA MANSANO MARTINS - CPF: 061.099.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELI PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 076.365.091-99 (VÍTIMA), DANIELI PRISCILA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 076.365.091-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E OMISSÃO DE CAUTELA (ARTS. 13 E 14 DA LEI 10.826/2003) – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA QUE NÃO DECRETOU O PERDIMENTO DO ARTEFATO BÉLICO – MERA PREVISÃO GENÉRICA CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO E À AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Carece de interesse recursal o apelante que impugna decisão que não decretou o perdimento da arma de fogo apreendida, limitando-se a estabelecer procedimento genérico para após o trânsito em julgado do feito, condicionando eventual perdimento à ausência de manifestação de interesse na restituição do bem.

2.

A apreciação direta por este Tribunal de pedido de restituição de arma de fogo não formulado perante o juízo de primeira instância configura indevida supressão de instância, pois o procedimento adequado consiste na apresentação do pedido diretamente ao juízo a quo, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Gabriel Morais Bernardo
, contra sentença proferia pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que o condenou pela prática das condutas tipificadas nos artigos 13 e 14, ambos da Lei no 10.826/2003, às penas respectivamente de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção em regime aberto, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por duas restritivas de direito a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais (ID 262672780), a defesa limita-se a questionar o perdimento da arma de fogo apreendida nos autos e requerer a sua restituição. Fundamenta seu pedido no fato de que o apelante é o legítimo proprietário do artefato bélico, possuindo registro da arma. Sustenta que, conforme os artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal, assim como o artigo 65, § 3o, do Decreto-Lei no 5.123/04, possibilitam a devolução da arma ao proprietário.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 262672788) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo
não conhecimento
do recurso e se conhecido,

pelo
desprovimento
:

Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pelas condutas tipificadas no artigos 13 e 14 ambos da Lei no 10.826/2003, às penas respectivamente de 02 (dois) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção em regime aberto, sendo as penas privativas de liberdade substitutas por duas de direito a serem designadas pelo Juízo da Execução Penal – Irresignação da defesa: Questiona somente a decretação do perdimento da arma de fogo apreendida nos autos e requer sua restituição – Não conhecimento do apelo por ausência de interesse recursal e supressão de instância – Sentença de piso não decretou o perdimento do artefato bélico – Pedido de restituição da arma que não foi formulado em primeiro grau, havendo nítida supressão de instância – Se conhecido o recurso deve ser improvido: Arma constitui objeto dos crimes pelos quais o APELANTE foi condenado – Decretação da perda da arma de fogo é efeito automático da condenação nos termos do artigo 91, inciso II, alínea ‘b’ do Código Penal e artigo 25 do Estatuto do Desarmamento –
Pelo não conhecimento do apelo e se conhecido pelo improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após detida análise do feito, acompanho o parecer ministerial para não conhecer do recurso apresentado pela defesa de GABRIEL MORAIS BERNARDO.

Observo que o apelo não deve ser conhecido por dois fundamentos essenciais: ausência de interesse recursal e supressão de instância.

Quanto à ausência de interesse recursal, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, na sentença impugnada (ID 262672777), não decretou o perdimento da arma de fogo. O que consta na decisão é apenas a previsão genérica de que, após o trânsito em julgado e verificada a ausência de interessados nos bens apreendidos, seria decretado o perdimento.

No tópico "Das destinações dos bens", o magistrado consignou expressamente:

“(...)
Após o trânsito em julgado

e verificada a ausência de interessados nos bens apreendidos,
decreto o perdimento, com posterior destinação a entidades sociais registradas na Diretoria do Fórum, ou então a realização de leilão, conforme determinação da administração.
Caso não exista manifestação de interesse na restituição de armas apreendidas,
estas deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército da respectiva região para que sejam doadas a órgãos de segurança pública ou, dependendo do caso, destruídas."

Como se observa, a sentença condicionou o perdimento dos bens à ausência de manifestação de interesse e ao trânsito em julgado da decisão, não havendo, portanto, decisão definitiva sobre o destino da arma de fogo apreendida que pudesse ser objeto de impugnação neste momento processual.

Além disso, verifica-se a ocorrência de supressão de instância, uma vez que o pedido de restituição da arma de fogo não foi formulado perante o juízo de primeiro grau. O apelante apresenta diretamente a esta Corte pedido que não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, o que configuraria, caso analisado por este Tribunal, indevida supressão de instância.

O correto seria a parte interessada formular o pedido de restituição diretamente ao juízo de primeira instância, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, para que após regular processamento, com manifestação do Ministério Público e decisão fundamentada, pudesse, se for o caso, recorrer da decisão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do recurso de apelação interposto pela defesa de GABRIEL MORAIS BERNARDO, por ausência de interesse recursal e por configurar supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025